Tribunal: TCU
Processo: 020.884/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 138/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno/TCU, e art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, dispensar o monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 5991/2017-TCU-Primeira Câmara e determinar arquivamento destes autos, dando ciência Prefeitura Municipal de Santa Inês/MA, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Auditoria Geral do SUS no Maranhão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.884/2016-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Saúde. 1.2. Entidade: Município de Santa Inês/MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.